Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-71.2022.8.11.0084
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1000220-71.2022.8.11.0084.
Origem: Juizado Especial Cível de Apiacás.
Recorrente: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL.
Recorrido: ANTÔNIO CARLOS TARDIM.
Data do Julgamento: 28/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO - REJEITADAS - CONTRATO DE SEGURO – COBRANÇA SUPERIOR AO VALOR CONTRATADO – PEDIDO DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir do recorrido, uma vez que ela pugna pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.
2. Não havendo o decurso do prazo de um ano entre a ocorrência da cobrança indevida e a propositura da ação, não há que se falar em prescrição no caso.
3. In casu, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança superior ao valor do seguro contratado, aliado a inércia da requerida em atender a solicitações administrativas do autor, ensejando o dever de indenizar.
4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000220-71.2022.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TARDIM - CPF: 308.184.511-49 (RECORRENTE), ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA - CPF: 040.781.321-70 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023